Tribunal: CARF
Processo: 11060.722092/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11060.722092/2013-17
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.983 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
HERTER CEREAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 25 DA LEI 8212/91. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF APÓS A LEI 10256/2001.
Quanto ao denominado FUNRURAL, a Suprema Corte, sob o regime dos arts.
1036 e seguintes do Código de Processo Civil, declarou ser "constitucional
formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção" (STF, RE 718874).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro Ana Paula
Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
2803-003.617, de recurso voluntário, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 3a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: inconstitucionalidade da
contribuição ao FUNRURAL após as alterações da Lei 10256/01. Segue a ementa da decisão,
nos pontos que interessam:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722092/2013-17
Fl. 889
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.983 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.722092/2013-17

[...]
CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNRURAL. INCONSTITUCIONALIDADE.
A Suprema Corte no julgamento do RE 363.852, declarou a inconstitucionalidade do
artigo 1o da Lei n.o 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25,
inciso IV, da Lei n.o 8.212/91.
Indevido o recolhimento de contribuição para o Fundo de Assistência ao Trabalhador
Rural (FUNRURAL) sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural de empregadores, pessoas naturais.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- a decisão recorrida diverge dos paradigmas que acosta e atualmente a contribuição
previdenciária do empregador rural pessoa física é recolhida com base na redação do
art. 25 da Lei no 8.212 conferida pela Lei no 10.256/01 – cuja constitucionalidade não
foi apreciada pelo STF.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial, mas não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o recurso deve ser conhecido.
2
Inconstitucionalidade do FUNRURAL após as alterações da Lei 10256/01
Discute-se nos autos se é inconstitucional a contribuição ao FUNRURAL após as
alterações da Lei 10256/01.
Pois bem. À época do julgamento do recurso voluntário, o Supremo Tribunal
Federal realmente não havia se pronunciado sobre a constitucionalidade da contribuição sob a
vigência da Lei 10256/01, como defendido pela Fazenda Nacional em seu recurso especial. Tal
matéria veio a ser julgada em 2017, com repercussão geral reconhecida.
Em resumo, a Suprema Corte, sob o regime dos arts. 1036 e seguintes do Código
de Processo Civil, declarou ser "constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção", conforme se vê na ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.983 - CSRF/2a Turma
Processo no 11060.722092/2013-17

CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1.A declaração incidental de
inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-se, por força do regime de
repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela determinada situação, não
retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve
vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001
alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o empregador rural como sujeito
passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo
novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese
segundo a qual É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.
(RE 718874, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-219
DIVULG
26-09-2017
PUBLIC
27-09-2017
REPUBLICAÇÃO: DJe-225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)
De acordo com o § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, tal decisão é de observância obrigatória pelos conselheiros,
devendo ser provido o recurso especial da Fazenda Nacional.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, para afastar a inconstitucionalidade das contribuições lançadas.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital